Tribunal: TJMT
Processo: 1028129-52.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028129-52.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO), WESLEY SILVA CARMO - CPF: 022.387.161-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVI – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LITISPENDÊNCIA - AJUIZAMENTO DE AÇÃO IDÊNTICA -

PEDIDO DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTERIOR A CONTESTAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL – INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Não obstante a comprovação de que ambas as ações envolverem as mesmas partes, os mesmos contratos e causa de pedir, é de se afastar a configuração da litispendência quando a demanda ajuizada anteriormente foi extinta sem resolução do mérito, não obstando, portanto, que a parte proponha outra

demanda tendo em vista a inocorrência de formação de coisa julgada material.

A homologação

do pedido de desistência e consequente extinção da demanda
anterior
,
descaracteriza

a

litispendência
.
Precedentes.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.
A, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/ MT, na Ação de Busca e Apreensão no
1028129-52.2024.8.11.0041
, movida em desfavor de
WESLEY SILVA CARMO
, que por força do instituto da
litispêndencia
julgou
extinto
o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V do CPC.

Nas razões recursais (id.4807941-pag.1), aduz o apelante que a sentença monocrática merece ser cassada, para tanto, alega inexistência de
litispendência
,
tendo em vista ao requerimento de desistência naquela ação de busca e apreensão de no
1013007-96.2024.8.11.0041.

Salienta que tal ação foi sentenciada sem julgamento de mérito, publicada no dia 18/04/2024, ID. 152820779, inclusive transitada em julgado e arquivados desde 21/06/2024

Assim pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença a quo
, determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de Primeiro Grau, para devido prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente tecer breves relatos dos fatos para melhor compreensão da matéria.

Cinge-se dos autos que AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A ajuizou ação DE BUSCA E APREENSAO em desfavor de WESLEY SILVA CARMO, em razão de ter deixado de cumprir as obrigações pactuais em contrato desde 19/05/2024, razão essa pela qual o foi constituído em mora (instrumento em anexo), quedando-se inerte.

O valor do débito do requerido atualmente corresponde ao valor de R$ 41.129,10, (quarenta e um mil, cento e vinte e nove reais e nove centavos).

Como supramencionado, o autor, prima facie, ajuizou a ação de no 1013007-96.2024.8.11.0041, em 03/04/2024.

A decisão inicial foi proferida em 04/04/2024 com a determinação de expedição de mandado para seu cumprimento.

Em 16/04/2024 a parte autora manifestou-se pela desistência da referida ação antes da citação e o magistrado proferiu a sentença em 18/04/2024, nos seguintes termos:

Vistos etc.

A parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada aos autos.

Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem julgamento do mérito.

(...)

Expeça-se ofício levantando-se eventuais restrições.

Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. (...)

.

Saliento que houve o arquivamento dos autos em 21/06/2024.

Após, o autor/apelante, tendo em vista a decisão acima colacionada, ajuizou, em 03/07/2024, a presente ação, objeto desse recurso e o Magistrado a quo, em 04/07/2024, extinguiu o feito por litispendência, nos termos do artigo 485, V do CPC. Como se vê:

Vistos, etc.

Trata-se de procedimento distribuído em duplicidade, tendo em conta o ajuizamento do processo n° 1013007-96.2024.8.11.0041 em 03/04/2024, ao passo que estes autos foram distribuídos no dia 03/07/2024.

A litispendência que é fato impeditivo da relação processual, se verifica com a existência de ação em curso com o mesmo objeto, mesma causa de pedir e as

mesmas partes. Uma vez caracterizada a litispendência, deve prosseguir os autos do primeiro processo.

Destarte, com fundamento no § 3o do artigo 485 do CPC/2015, reconheço de ofício a litispendência entre este feito e o feito suso mencionado, eis que está se repetindo ação já em curso.

Ex Positis, com fulcro no artigo 485, inciso V, do CPC/2015, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente processo sem resolução do mérito.

Após, a preclusão temporal deste decisum, certifique-se e remeta-se ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Pois bem.

O cerne da questão é a existência ou não de litispendência, uma vez que o apelante ingressou com duas ações idênticas.

A litispendência se caracteriza quando há identidade de partes, de causa de pedir e de pedido entre duas ações que ainda se encontram pendentes de julgamento de mérito, conforme previsto nos §§ 1o a 3o do art. 337 do novo CPC.

Saliente-se que o objetivo do instituto da
litispendência

é evitar que duas ações idênticas tramitem concomitantemente, o que poderia gerar desfechos conflitantes diante de uma mesma situação. Ainda que o autor não pudesse ajuizar demanda idêntica à
anterior
, sem que antes o primeiro
processo
estivesse encerrado, verifica-se que no curso da segunda ação foi comprovada a extinção da primeira. No caso em tela,
extinta
a primeira ação, deixa de existir risco de decisões diversas.

In casu, no entanto, entendo que devem ser acolhidos os argumentos levantados pelo Apelante, isso porque, apesar da presente demanda ter sido ajuizada posteriormente, o caso dos autos ostenta uma peculiaridade. O requerente, ora apelante protocolou pedido de desistência, nos autos da primeira ação ajuizada (no 1013007-96.2024.8.11.0041), que foi homologado pelo juízo e já transitou em julgado, conforme se constata no Sistema de Consulta Processual deste Tribunal.

Nessas circunstâncias, não há se falar em litispendência, seja pela inexistência de ajuizamento simultâneo das demandas, seja porque uma delas foi extinta sem resolução meritória, antes de ajuizada a segunda ação, inclusive já arquivada quando do julgamento da presente ação.

Assim, não vislumbro má-fé do autor/ apelante e, considerando que não mais existem duas lides idênticas pendentes, a presente ação deve tramitar normalmente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

In casu, no entanto, entendo que devem ser acolhidos os argumentos levantados pelo Apelante, isso porque, apesar da presente demanda ter sido ajuizada posteriormente, o caso dos autos ostenta uma peculiaridade. O requerente, ora apelante protocolou pedido de desistência, nos autos da primeira ação ajuizada (no 1013007-96.2024.8.11.0041), que foi homologado pelo juízo e já transitou em julgado, conforme se constata no Sistema de Consulta Processual deste Tribunal.

Nessas circunstâncias, não há se falar em litispendência, seja pela inexistência de ajuizamento simultâneo das demandas, seja porque uma delas foi extinta sem resolução meritória, antes de ajuizada a segunda ação, inclusive já arquivada quando do julgamento da presente ação.

Assim, não vislumbro má-fé do autor/ apelante e, considerando que não mais existem duas lides idênticas pendentes, a presente ação deve tramitar normalmente.

In casu, no entanto, entendo que devem ser acolhidos os argumentos levantados pelo Apelante, isso porque, apesar da presente demanda ter sido ajuizada posteriormente, o caso dos autos ostenta uma peculiaridade. O requerente, ora apelante protocolou pedido de desistência, nos autos da primeira ação ajuizada (no 1013007-96.2024.8.11.0041), que foi homologado pelo juízo e já transitou em julgado, conforme se constata no Sistema de Consulta Processual deste Tribunal.

Nessas circunstâncias, não há se falar em litispendência, seja pela inexistência de ajuizamento simultâneo das demandas, seja porque uma delas foi extinta sem resolução meritória, antes de ajuizada a segunda ação, inclusive já arquivada quando do julgamento da presente ação.

Assim, não vislumbro má-fé do autor/ apelante e, considerando que não mais existem duas lides idênticas pendentes, a presente ação deve tramitar normalmente.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CONTUMÁCIA – FEITO JÁ ARQUIVADO – LITISPENDÊNCIA E COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Não há se falar em litispendência quando, embora idênticas as partes e tendo por objeto o mesmo contrato, ajuizada ação quando já extinta a demanda anterior sem resolução de mérito, por contumácia, cuja sentença não faz coisa julgada material, razão pela qual é possível a propositura de nova ação.

A extinção do processo sem resolução do mérito por contumácia não faz coisa julgada material, podendo ser proposta nova ação. (TJ-MT 10049717520188110041 MT, Relator: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA APELAÇÃO CÍVEL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA- EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A CONSTATAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA - INADIMPLEMENTO EM RELAÇÃO A PARCELAS DIVERSAS DA PRIMEIRA AÇÃO PROPOSTA - IRRELEVÂNCIA - PARCELAS PERIÓDICAS - DESNECESSIDADE DE SE PROPOR NOVA AÇÃO EM RAZÃO DE NOVO INADIMPLEMENTO - TÉCNICA DA CONDENAÇÃO PARA O FUTURO - ART.323 DO CPC- SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, COM A CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PRIMEIRA AÇÃO - LITISPENDÊNCIA AFASTADA - ART. 493 DO CPC - PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL - SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Diante da superveniência de sentença de homologação do pedido de desistência e consequente extinção da demanda anterior, a litispendência inicialmente reconhecida nesta demanda deve ser eliminada.

2- Extinguir o presente feito, obrigando a apelante a propor uma terceira ação, implicaria em ofensa ao Princípio da Economia Processual. Logo, a sentença recorrida deve ser cassada. 0001955-97.2015.8.11.0086
, Relator: Des.
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Data de Julgamento: 29/05/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2019

Sobre o tema colaciona-se também, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. 1. Tendo a parte manifestado desistência da primeira ação que ajuizara, antes da contestação, não se justifica a extinção do segundo processo por litispendência, 2. Apelação provida. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 0007823-33.2020.8.17.2990, Relator: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 29/02/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA - AÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Não obstante a comprovação de que ambas as ações envolverem as mesmas partes, o mesmo contrato e causa de pedir, é de se afastar a configuração da litispendência, quando a demanda ajuizada anteriormente foi extinta sem resolução do mérito. (TJ-MG - AC: 10000205033335001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 22/06/2021, / 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA - OMISSÃO - VERIFICAÇÃO - INTEGRAÇÃO DO JULGADO - PRELIMINAR - LITISPENDÊNCIA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO PRIMEIRA - DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO - PROSSEGUIMENTO DA SEGUNDA - POSSIBILIDADE - REJEIÇÃO DA PREFACIAL. - A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado - Constatada omissão na decisão, necessário o acolhimento dos aclaratórios, de modo a ser aperfeiçoada e bem encerrada a prestação jurisdicional - Nos termos do art. 337, § 2o, do CPC, para que ocorra litispendência é necessário que haja identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir - Não há litispendência quando houver a desistência da ação anteriormente ajuizada, com decisão homologatória transitada em julgado, exegese do artigo 337, § 3o, desse Diploma legal.

(TJ-MG - ED: 10000200197663001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 28/02/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 03/03/2021)

PROCESSO CIVIL.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CPC/1973, ART. 267, I E V. LISTISPENDÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO
DO PROCESSO ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR INCOMPETÊNCIA DO JEF. SENTENÇA ANULADA.

1. Processo extinto sem resolução de mérito com fundamento em litispendência com o processo 0043309-37.2013.4.01.3400, que, todavia, foi extinto sem resolução de mérito em 2013, antes, portanto, do ajuizamento desta ação, que se deu no ano de 2014. A extinção do processo teve como fundamento a incompetência absoluta do Juizado Especial Federal.

2. Evidenciada a ausência de litispendência entre este processo e o anterior deve este feito ter seu curso normal. A manutenção da sentença de extinção sem exame de mérito – conduzindo a demandante ao ajuizamento de nova ação idêntica – não se atende aos princípios da celeridade e da economia processual.

3. Apelação da autora provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.
(
TRF1– AC: 00037893620141013400, Relator: Desembargadora Federal Gilda Sigmaringa Seixas, Julgado em 26/06/2019, 1a Turma, Publicado em 24/07/2019
).

Desse modo como a extinção sem resolução de mérito não faz coisa julgada material, é possível a propositura de nova ação.

Assim em
observância dos princípios da instrumentalidade das formas e da celeridade e economia processuais, reformar a r. sentença é a medida que se impõe.

Forte nessas razões, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem para seu normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024